Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-50.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA C.C. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Instrumento particular de mútuo para construção de casa própria e hipoteca. Prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos. Inteligência do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Termo inicial para a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA C.C. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Instrumento particular de mútuo para construção de casa própria e hipoteca. Prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos. Inteligência do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Termo inicial para a contagem do prazo é a data prevista contratualmente para o vencimento da última prestação. Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança do débito resulta na extinção da garantia. Cancelamento da hipoteca que se impõe. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.